Tribunal: STF
Processo: RE 97236
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-02
Data de publicação: 1983-09-02

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI LOCAL. VANTAGEM ESTENDIDA A INATIVO. A
EXTENSAO EXPLICITA AOS APOSENTADOS, EM LEI ESPECIFICA, DE VANTAGEM
CONFERIDA, NESSA LEI, AO FUNCIONÁRIO EM ATIVIDADE, NÃO OFENDE O
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL VEDATIVO DA EQUIPARAÇÃO REMUNERATORIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.